Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DE FORMA DESFAVORÁVEL AO ACUSADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO ALEGADA AFASTADA. ART. 492, I, “B” DO CPP. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conselho de sentença condenou o réu pela prática do crime de homicídio, reconhecendo as qualificadoras do emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a causa privilegiada em razão do relevante valor social.
2. Em atenção a jurisprudência dominante do c. STJ, bem como deste e. TJDFT, a proporção de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada para o crime é proporcional e adequada para exasperar a pena base em relação a cada circunstância judicial considerada de forma desfavorável ao agente. Precedentes.
3. A Lei no 11.689/08 trouxe alteração à sistemática aplicável ao processo de competência do tribunal do Júri, de modo que as causas agravantes deixaram de ser objeto de quesitação pelos jurados. Assim, a nova redação do art. 492, I, “b” do CPP determina que a sentença deve considerar as causas agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, determinação que não foi observada no caso, motivo pelo qual a referida agravante fica afastada.
4. A fração a ser utilizada para a diminuição da pena em razão do privilégio deve observar a relevância social da motivação para o crime, além da intensidade da injusta provocação da vítima. No caso dos autos, o fato da vítima ter chamado uma criança de “gostosa”, em que pese ser repugnante e altamente reprovável, não justifica a intensidade pela qual o acusado agiu para repelir a anterior conduta da vítima, golpeando-a com faca, logo em seguida, com marteladas e ateando fogo no corpo da vítima, motivo pelo qual a fração de 1/4 se mostra perfeitamente adequada para redução da pena.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.